Tribunal: TJES
Processo: 5016092-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016092-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ZILMA RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVACÃO TEMPORÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de encerramento unilateral de conta corrente sem notificação válida.

2.O banco recorrente sustenta inexistência de ilícito, amparando-se em cláusula contratual que autoriza a rescisão imotivada e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do encerramento unilateral de conta corrente sem comprovação de notificação prévia; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do banco é objetiva, somente afastada em hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

5. Embora o banco tenha comprovado o envio de carta, não demonstrou o efetivo recebimento pelo consumidor, tampouco o respeito ao prazo de 30 dias previsto na Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, privando a autora temporariamente do acesso a seu benefício previdenciário e configurando dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, não sendo exorbitante nem irrisório, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor arbitrado a título de indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando revisão quando não se revelar exorbitante ou irrisório.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016092-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE:ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ZILMA RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVACÃO TEMPORÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de encerramento unilateral de conta corrente sem notificação válida.

2.O banco recorrente sustenta inexistência de ilícito, amparando-se em cláusula contratual que autoriza a rescisão imotivada e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do encerramento unilateral de conta corrente sem comprovação de notificação prévia; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do banco é objetiva, somente afastada em hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

5. Embora o banco tenha comprovado o envio de carta, não demonstrou o efetivo recebimento pelo consumidor, tampouco o respeito ao prazo de 30 dias previsto na Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, privando a autora temporariamente do acesso a seu benefício previdenciário e configurando dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, não sendo exorbitante nem irrisório, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor arbitrado a título de indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando revisão quando não se revelar exorbitante ou irrisório.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
ZILMA Rodrigues
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qual alega que, era usuária dos serviços de conta corrente fornecidos pela Requerida, utilizando a referida conta para recebimento de seu benefício previdenciário. Relata que, em fevereiro do ano de 2023, teve a conta cancelada sem justificativa e sem aviso prévio e, em razão disso, não recebeu seu benefício. Narra que buscou solucionar a questão pela via administrativa, porém, não logrou êxito. Assim, requer, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Em sede de contestação (ID 13276092), a Requerida suscita preliminar de incompetência territorial sob o fundamento de ausência de comprovante de residência. No mérito, em apertada síntese, sustenta que procedeu com o encerramento da conta com amparo contratual e fundado em sua liberdade contratual, tendo notificado previamente a Requerente, inexistindo, portanto, danos indenizáveis, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Foi proferida a sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13276109):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ZILMA RODRIGUES, para tão somente, CONDENAR a requerida ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13276112), o requerido sustentou que não houve falha na prestação dos serviços, destacando que há previsão contratual no contrato firmado entre ambas as partes. Argumentou tratar-se de procedimento previamente definido pela instituição financeira em todos os contratos, justamente em razão de seu caráter preventivo e sigiloso, considerando as diversas hipóteses de irregularidades que podem ocorrer em uma relação contratual bancária. Ressaltou ainda que a proposta de abertura de conta confere às partes a possibilidade de encerramento do contrato a qualquer tempo. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões ao ID 13276123, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13276113.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O ponto central da demanda é o encerramento da conta bancária da consumidora sem comunicação prévia junto ao banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, conforme Súmula 297 do STJ, deve-se observar que a relação jurídica entre a parte autora e a requerida é regida pela legislação consumerista.

É princípio básico em matéria de relações de consumo que sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito. A responsabilidade do banco requerido, como prestador de serviços, é objetiva e só afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, caput e § 3º, do CDC), sendo ônus do requerido a produção de provas nesse sentido.

Nesse contexto, a instituição financeira não apresentou qualquer prova capaz de afastar as alegações autorais, ônus que lhe competia, não conseguindo demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cumpre salientar que,
embora o recorrente tenha comprovado o envio da carta de comunicação de encerramento (ID 13276098), não restou demonstrado o efetivo recebimento pelo consumidor, uma vez que não consta nos autos o Aviso de Recebimento (AR), tampouco a comprovação de que foi respeitado o prazo prévio de 30 dias, conforme exigido pelo art. 5º, IV, “a”, da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

Ao prestar depoimento pessoal (ID 13276105), a parte autora afirmou que não recebeu a carta de comunicação de encerramento de sua conta e, tratando-se de fato negativo -
que não recebeu a correspondência
- é impossível que ela produza prova de sua alegação. Assim, cabia ao banco réu comprovar o recebimento da correspondência.

Em sua contestação, o banco requerido alegou que o encerramento da conta corrente foi legítimo, com fundamento na cláusula contratual que autoriza a rescisão a qualquer tempo. Todavia, tal alegação a meu ver não seria suficiente para demonstrar a legitimidade da conduta adotada.

A ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação prévia configura falha na prestação do serviço, tornando o encerramento unilateral um ato ilícito que surpreendeu a correntista e a privou do acesso à sua única fonte de renda, ainda que temporariamente. O fato de o saldo ter sido posteriormente resgatado por meio de ordem de pagamento não afasta o transtorno inicial e a angústia gerada pela situação.

O dano moral, nesse caso, é evidente e decorre do próprio fato. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)